Tribunal: TJMT
Processo: 0018395-27.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018395-27.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (EMBARGANTE), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGANTE), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGANTE), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 430 DO CPC – PRECLUSÃO – MÉRITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Nos termos do artigo 430 do CPC, o incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. Não tendo a parte suscitado o incidente dentro do prazo legal, resta configurada a preclusão.

Não merece acolhimento os embargos de declaração que traz matéria tida como omissa quando, em verdade, trata-se de posicionamento divergente à conclusão alcançada pelo julgamento, visando, unicamente, a rediscussão da matéria suficientemente enfrentada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0018395-27.2014.8.11.0015

EMBARGANTES: JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA

EMBARGADOS: CRISTIANO JOSÉ QUAINI E SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 40878973), que, por unanimidade,
rejeitou
anteriores aclaratórios opostos pelos mesmos.

Em suas razões recursais, os embargantes insistem da tese de que
decisum
foi omisso quanto a validade da citação realizada na origem, e, para tanto, alegam que
“os fatos alegados pelos embargados não foram objeto de recurso, de forma que, ensejaria a preclusão e mesmo assim, houve uma omissão quanto a apreciação deste no acórdão”
.

Desse modo, aduzem que agindo com lealdade, a fim de demonstrar nos autos a inexistência de vícios quanto ao reconhecimento da nulidade de citação, incabível a aplicação da multa processual prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC (Id 41785049).

As contraminutas foram ofertadas nos Ids 42160470 (
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
) e 43142479 (
SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO
).

Os embargantes atravessaram várias petições anteriores ao registro de aptidão de julgamento dos presentes aclaratórios, ora invocando a impropriedade da peça de contrarrazões apresentadas pelas partes embargadas, ora rebatendo os argumentos expendidos pelos mesmos como se réplica fosse (Ids 42825998, 43445490 e 43495979).

Por fim, por meio de petição juntada no Id 44418468, os embargantes suscitam incidente de apuração de falsidade de instrumento de procuração
ad judicia
, argumentando que
“o cerne deste incidente, tem o objetivo de demonstrar que a Excepta, firmou o instrumento de procuração à advogada PATRICIA LOPES VARGAS o que pedimos vênia para observar os detalhes da falsificação da assinatura, quando aportou nestes autos, contrarrazões da Embargada SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO, ID No 43142479 em que os advogados Jiancarlo Leobert OAB/MT 10.718, Alcir Fernando Cesa OAB/MT 17.596 e Wesley de A. Pereira OAB/MT 23.350 subscreveram com poderes firmado conforme instrumento de procuração firmado em 19 de outubro de 2018, ID no 23805605”.

Assim, pugnam pela
“intimação dos advogados Jiancarlo Leobert OAB/MT 10.718, Alcir Fernando Cesa OAB/MT 17.596 e Wesley de A. Pereira OAB/MT 23.350 para comprovarem que ali é uma assinatura verdadeira da Excepta SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO; Como também a intimação da Excepta SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO, para esclarecer se realmente assinou o instrumento de procuração ID no 23805605”, e por fim p
ara intimar a
“Dra Patrícia Lopes Vargas, OAB/MT-23.593 para responder se houve renúncia do instrumento de procuração ID 3167283 em face de SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

De início, no que diz respeito ao incidente de falsidade de documento suscitado no Id 44418468, tenho que o mesmo sequer merece conhecimento, já que invocado em dissonância com a atual sistemática processual do artigo 430 do Código de Processo Civil, que prevê:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.”

Nesse contexto, verifica-se que os suscitantes, ora embargantes, contestam a veracidade do instrumento de procuração (Id. 23805605), o qual foi colacionado pela suscitada, ora embargada
SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO
, na data de 12/11/2019, ou seja, antes do julgamento das apelações que ocorreu em 27/11/2019 (Id 28290535), mantendo-
se silentes os recorrentes na primeira oportunidade que tinham para invocar o presente incidente, qual seja, quando da oposição dos primeiros aclaratórios pelos mesmos (Id
30574489
).

Assim, considerando que os suscitantes não se insurgiram no momento processual oportuno, forçoso concluir que a matéria está coberta pela preclusão.

A propósito, veja-se:

“APELAÇÃO –
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 390 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Art. 390 do CPC/73, vigente a época, o incidente de falsidade, devia ser manejado no prazo de 10 (dez) dias cotados da ciência da parte acerca da juntada do documento inquinado aos autos, sob pena de preclusão”

(TJMT Apelação 0002331-32.2012.8.11.0040, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“APELAÇÃO –
INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO NA PETIÇÃO INICIAL - INCIDENTE SUSCITADO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 390, CPC – PRECLUSÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. O incidente de falsidade de documento juntado na petição inicial será suscitado no prazo da contestação, conforme é a regra do art. 390 do CPC”
(TJMT Apelação Cível 0002880-34.2015.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015)

Quanto aos embargos de declaração propriamente ditos, certo é que estes visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o artigo 1.022 do CPC.

Nessa perspectiva, a decisão será omissa somente quando determinada proposição faltante tiver nela inserida, isto é, quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado. Segundo o jurista
Freddy Didier Jr
. considera-se omissa a decisão que:

“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”
(
in
DIDIER JUNIOR, Fredie. ‘Curso de Direito Processual Civil’. Salvador: Juspodivm).

Feito o registro necessário, analisando detidamente os argumentos despendidos pelos embargantes, que novamente veicula matéria envolvendo a regularidade da tramitação do feito originário, da detida análise dos autos tenho que não há que se falar em omissão no julgado, mas mero inconformismo dos recorrentes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada por este Colegiado à exaustão, e cujo resultado lhes foi desfavorável, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse contexto, muito embora os embargantes defendam o contrário, o que dos autos consta é que restou incontroversa a falta de
citação do cônjuge do réu, a qual,
tratando-se de demandada reivindicatória, faz-se imperiosa sua observância por expressa previsão legal,
por versar sobre direito real imobiliário, e, portanto, de uma ação de litisconsorte passivo necessário, cuja consequência é mesmo a declaração de nulidade absoluta, uma vez que se mostra
impossível que o cônjuge virago citado atue isoladamente em Juízo.

Logo, como decorre a toda evidência, a pretensão dos embargantes envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que, no caso, se mostra inexistente, o que ganha contorno de um recurso meramente protelatório, justificando, inclusive, a multa processual do art. 1.026, §2o do CPC, notadamente porque já fora objeto de advertência nos anteriores declaratórios.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – MULTA APLICADA
– ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
I – O recurso de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida. II – Evidenciado o intuito procrastinatório, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.
”
(N.U 1020121-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTUITO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
”
(N.U 1009494-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada, e condeno os embargantes ao pagamento de multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR.DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA REJEITOU. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos porque, em que pese a conclusão do julgamento do apelo, bem como dos declaratórios anteriores ter sido pela unanimidade, recordo-me que na oportunidade do julgamento do apelo, após o pedido de vistas de Sua Excelência, Des. Dirceu dos Santos, a Relatora retificou o voto, para reconhecer a nulidade. Ou seja, houve uma dúvida prévia.Assim, considerando a possibilidade de um estudo mais aprofundado edada a insistência das arguições suscitadas pelos embargantes; considerando que a sentença lhes foi favorável e que a tese do apelo que a anulou foi meramente de cunho processual, achei por bem fazer uma análise mais criteriosa do feito, à luz da coerência que buscamos resguardar com os precedentes desta Câmara e, sobretudo, perseguindo nossos ideais de Justiça.

Pois bem.

Conforme narrado pela douta Relatora, “[...]
em suas razões recursais
os embargantes insistem na tese de que o decisum foi omisso quanto à validade da citação realizada na origem, e, para tanto, alegam que “os fatos alegados pelos embargados não foram objeto de recurso, de forma que, ensejaria a preclusão e mesmo assim, houve uma omissão quanto a apreciação deste no acórdão
”. Desse modo,
aduzem que agindo com lealdade, a fim de demonstrar nos autos a inexistência de vícios quanto ao reconhecimento da nulidade de citação, incabível a aplicação da multa processual prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC(Id 41785049)
.
[...] (destaquei).

De fato, essas alegações dos embargantes foram objeto dos primeiros embargos por eles opostos. No entanto, ambas as partes embargaram e, no voto condutor do acórdão, sobre a matéria alegada pelos ora embargantes, foi dito tão somente que:

“[...]
Por fim,
ao contrário do que afirmam os segundos embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional
.

Apesar da discordância dos recorrentes, a conclusão do julgado é no sentido de que, “a ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato”.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que no julgamento dos primeiros embargos, nos limitamos a afirmar que se tratava de rediscussão da matéria, dado o inconformismo da sucumbência, e não foram apreciados os argumentos que embasaram a alegação dos vícios apontados. Daí porque eles manejaram novos embargos.

Sendo assim, data máxima vênia à conclusão a que chegou Vossa Excelência, a Relatora, penso que não seria o caso de aplicar a multa do art. 1.026, § 2o, de plano, mas sim apreciarmos as arguições suscitadas, de forma a analisar se, de fato, configuram o mero inconformismo.

Dito isto, e considerando que nos primeiros embargos de declaração não foram apreciadas e discutidas na Câmara as razões suscitadas, a consequência é que sejam apreciadas, tendo como base os possíveis vícios apontados no acórdão do recurso de apelação.

Analisemos, pois, a parte que se relaciona com as arguições dos embargos declaratórios.

Constou no relatório dos recursos de apelação que:

“[...]
Em suas razões recursais
, o primeiro recorrente (Cristiano José Quaini), após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso,
suscita como única matéria de defesa, tanto em sede de preliminar de mérito, com permissivo legal do art. 1.009, §1o do CPC/15, como também no próprio mérito recursal, “a decretação de nulidade de todos os atos praticados a partir do despacho inicial que silencia no tocante a existência das esposas dos demandados
”, e consequente imposição de revelia dos demandados, uma vez que impedidos de apresentar defesa no processo, ferindo de morte a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
(destaquei)

(...)

Por sua vez,
a segunda apelante (Sueli Ramos Hetzel de Araújo), repetindo os fundamentos deduzidos no apelo antecedente, aponta que “a ação também foi proposta em face da apelante, justamente porque possui 50% do imóvel sub judice, e esta possui seu direito subjetivo de defender seus direitos”, contudo, defende que não foi citada para apresentar contestação
,
haja vista a falta de sua qualificação na peça de ingresso, violando-se a regra do art. 319, inc. II, §2o, do CPC/15, e, via de consequência, dos artigos 231 e 242, que regulamentam o procedimento citatório, razão pela qual requer o provimento do presente recurso, anulando-se a sentença hostilizada e reabrindo-se o prazo para o oferecimento de defesa escrita
(fls. 459/465 – Id 3167282).
(destaquei).

Sobre a arguição no recurso de
Cristiano José Quaini
, a douta Relatora fez constar, acertadamente, reproduzindo trechos da sentença, em síntese, que “[...]
o réu não possui legitimidade e interesse para alegar a nulidade ou ausência de citação de sua esposa, tampouco do cônjuge do corréu Enedilson Granja de Araújo
. [...] (destaquei).

No entanto, a conclusão pela nulidade da sentença foi assentada no provimento do recurso de
Sueli Ramos Hetzel de Araújo
, cujo fundamento foi, em síntese, que:

[...]
consta dos autos
apelação de SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO (fls. 459/465), que alega nulidade do processo em face da sua não citação e junta certidão comprovando ser casada com o réu Enedilson Granja de Araújo (fl. 469), e, neste caso, a nulidade é evidente face a flagrante
violação do disposto no artigo 10, §1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1o, I, do CPC/15),
ante a impossibilidade do cônjuge citado atuar isoladamente em Juízo, pelo que deve ser anulada a sentença para que seja regularizado o polo passivo
, pois trata-se de nulidade absoluta, arguível em qualquer fase e grau de recurso, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida até de ofício
[...] (destaquei)

Vieram, então, os embargantes, e alegaram, em síntese, que:

a)

[...]
sobre a tese lançada pelos apelantes, houve o julgamento através dos Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, processo de no 1010200-76.2017.8.11.0000, interposto por onde foram totalmente desprovidos
, cujas cópias de decisões foram juntadas e, não consideradas no acórdão; e que os fatos para a modificação da sentença são mera reprodução daqueles suscitados no agravo.

b)

No instrumento de procuração que fora juntado aos autos, de fls. 466, ID no 3167283, da Requerida SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO, esta se identifica como brasileira e, separada de fato, de forma que, fica evidenciado que além de não ser possuidora de posse do imóvel, não teve qualquer prejuízo com a r. decisão do d. juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
. Neste contexto, de qualquer sorte, conforme fundamentado retro, não está caracterizada a alegada falta de citação da Requerida esposa do Embargado, visto que até a presenta data não apresentou defesa nos autos.

c)

No caso em questão, verifica-se que
a Requerida Sueli esposa do Apelante, ora Embargado – ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO, citado pessoalmente, fora citada em face de seu comparecimento nos autos através de seu procurador, ID no 3167283, de forma que, o acórdão não observou esse detalhe
, embora denunciado pelo Embargante quando apresentou suas contrarrazões e denunciou o resultados dos recurso de agravo de Instrumento e do Agravo Interno e do recurso de apelação cível;

d)

o comparecimento da ex-esposa do Embargado ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO a única que fora alegada a falta de citação tomou conhecimento do processo e lhe fora permitido o exercício do contraditório
, pois foi atingida a finalidade da regra, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC;

e)

Com fulcro no art. 278 do NCPC,
está evidente que a requerida ex-esposa do Embargado estava inserido na relação processual, momento esse em que deveria arguir a alegada nulidade e até apresentar defesa o que não ocorreu até a presente data
. Todavia, ao se abster, tornou o mérito em pauta precluso, não cabendo mais falar em falta de citação da Requerida ex-esposa do Embargado.

f)

Se o cerne do recurso de apelação cível é tentar anular a r. sentença, sob justificativa de que os demais réus não foram citados ou até oportunizados ao direito de defesa, caiu por terra, posto que ficou comprovado que todos os requeridos foram citados e não apresentaram defesa
, principalmente não atacaram a r. decisão da antecipação de tutela.

g)

se o julgamento fosse analisado sob à luz dos documentos e as certidões do Oficial Gestor da escrivania, que certificou o decurso de prazo dos Requeridos, seria outro o resultado, até porque, a ação não se trata de posse e sim de reivindicatória
e quanto a isso os Requeridos não apresentaram defesa, uma vez que foi comprovado a perícia de que o imóvel é de propriedade dos Embargantes.

h)

Inexistência de prejuízo para a recorrente/embargada, sob o argumento de que ela não era possuidora e sequer casada com o possuidor
.

Todos esses argumentos foram amplamente debatidos pelos embargantes nas contrarrazões do apelo e, dada a não apreciação dos pontos que poderiam ensejar uma conclusão diferente, apresentaram os embargos de declaração, que, no entanto, foram rejeitados, sob o fundamento de que se configuraram inconformismo com a sucumbência.

Pois bem. Antes de adentrar à apreciação dos alegados vícios de omissão, consigno que, apesar da análise ampla feita, estou atento para não contrariar a tese que defendo de que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o julgado e que o efeito modificativo é a exceção. Aqui não haverá rediscussão, mas a correção de um vício de omissão da análise dos argumentos postos nas contrarrazões, para o fim de apreciar o pedido de nulidade sob o crivo do contraditório do recorrido, que traz elementos indispensáveis, que, como será demonstrado, têm o condão de infirmar a tese dos apelantes.

Outrossim, esclareço, por oportuno, que também sou adepto à filosofia sempre defendida pelo Colega Des. Luiz Carlos da Costa, citando Habermas, que “[...]
decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração, sempre que um melhor argumento se imponha na prática comunicativa
[...]”.

Dessa forma, reconheço que, apesar desta Câmara ter partido de premissa correta, sob a ótica legal, não andou bem em anular a sentença por ausência de citação de cônjuge, no caso
sub judice
, posto que à hipótese, não há que se falar em violação ao artigo 10, §1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1o, I, do CPC/15).

Explico, e antecipo escusas pela extensão do voto, mas, no caso, vejo como imprescindível esta imersão nas questões processuais, para a conclusão do julgado.

1 - Da questão da legitimidade em ação reivindicatória proposta contra possuidores

A ação reivindicatória apresenta peculiaridades em uma das condições da ação,
a legitimidade para ser parte
. De certo, dificuldade não há em estabelecer o polo ativo da lide diante da necessária comprovação da propriedade do autor. Todavia, a discussão baseia-se no polo passivo, ou seja,
quem pode responder à ação reivindicatória de propriedade
? A parte final do artigo 1.228 do código civil responde a essa pergunta dizendo que
o proprietário tem o direito de reaver
a coisa que esteja injustamente na posse ou detenção de qualquer pessoa
. Isso quer dizer que
é a pessoa que detenha a coisa ou esteja na posse que deve ser citada na ação petitória.

Não se olvida, como consta do voto da Eminente Relatora, que,
a
regra é que em ação que verse sobre direito real imobiliário, é exigida a citação do cônjuge do réu, sob pena de nulidade.
Assim o é, porque o legislador pretendeu resguardar o direito real daquele que o tem, como é o caso de uma ação reivindicatória proposta com base na discussão do domínio de ambas as partes, já que, em casos tais, constam os nomes dos litigantes no título objeto da lide. Desta forma, por óbvio que devem integrar a lide todos os que discutem o domínio, que alegam ser proprietários do todo ou de porção da área discutida, bem como seus cônjuges, que podem ter interesse real sobre o bem e, portanto, serem afetados pela decisão judicial.

Ocorre, entretanto, que, no caso
sub
judice, embora na origem se trate de uma ação reivindicatória, ela foi proposta contra os possuidores do imóvel objeto da lide (os réus na ação originária), não contra detentores de domínio. Estes réus não possuíam qualquer título sobre a área, apenas estavam na posse. Isto restou demonstrado em Primeira Instância. Logo, a questão aí é de legitimidade passiva, ou seja, contra quem os autores, aqui embargantes, deveriam propor a ação, ou, quem estava na posse do imóvel.

De acordo com o artigo 1.228 do Código Civil, a ação reivindicatória tem por objetivo garantir o domínio do proprietário contra quem transgrida o seu direito dominial, impondo, por consequência,
a inclusão de todos aqueles que estejam no exercício da posse do imóvel, no polo passivo da demanda.
Portanto,
se contrapõe nos autos a existência de título de propriedade dos Autores e a posse injusta de quem
estava no imóvel
.

Em síntese, os autores/embargantes (reais proprietários – legitimidade ativa) buscaram reaver a coisa de quem
estava na posse do bem (possuidores – legitimidade passiva).
Deste modo,
a legitimidade passiva necessária para responder ao processo, é somente daquelas pessoas na posse no momento da propositura da ação
, mesmo porque, somente estas poderiam ser prejudicadas em eventual falta de citação.

Basta pensar, por exemplo, na hipótese de um imóvel ser ocupado por inúmeros posseiros e o seu proprietário, lançando mão de uma reivindicatória, ter que pedir a citação de um a um e ser obrigado a conhecer o estado civil de todos, para requerer a citação de seus cônjuges. Lógico que a situação foge do possível e do razoável, porque as únicas pessoas que devem responder no polo passivo da ação são os possuidores, aqueles que estão na posse do imóvel.

No caso, portanto, restou claro que a apelante/embargada não poderia ter arguido prejuízo com a decisão proferida pelo juízo de Primeiro Grau, posto que sequer possuía legitimidade para responder a demanda.

Essa situação fica mais clara ao ser analisada puramente sobre a condição da legitimidade para responder a ação, quando se conclui que, em caso de procedência do pedido, a apelante/embargada não poderia devolver o bem aos autores, uma vez que não estava sob sua posse, assim como, ao certo se insurgiria se condenada a pagar as perdas e danos (dos quais os autores abriram mão, em prol da celeridade do processo).

Assim, como argumentaram os embargantes, tanto nas contrarrazões do apelo, quanto na insistente tese posta nos embargos, “[...]
qual efetividade teria a sentença contra a Sra. Sueli que nunca esteve na posse no imóvel
? [...]”

Sob este aspecto, é inegável que o acórdão deixou de analisar duas questões fundamentais, quais sejam, que a Sra. Sueli era separada de fato; e que não exercia posse do imóvel. E, sendo assim, seria desnecessária sua citação/intimação. Mesmo porque, como bem apontado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “[...]
na hipótese, não há simultaneidade do exercício da posse por outras pessoas (mesmo os cônjuges dos réus), porquanto não se tem notícia nos autos de qualquer ato de domínio sobre a coisa, exercido pelas esposas dos réus, exercendo estes, segundo consta, pessoalmente e de forma clandestina, a posse do imóvel sub judice.

Esclareceram os embargantes que, na inicial, foi incluído o nome do Requerido Enedilson e esposa, por excesso de cautela, uma vez que não tinham a certeza quem estava exercendo a posse do imóvel naquele momento, o que depois foi superado, quando,
na instrução processual ficou comprovado que quem exercia a posse de modo ilegal era o Sr. Cristiano
.

Para corroborar esse entendimento, é oportuno esclarecer que a jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que
em Ação Reivindicatória, a legitimidade para responder ao processo é de quem estiver na posse
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE -
REJEIÇÃO – DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - ACOLHIMENTO
.

- (...)

-
Em ação reivindicatória, não tem legitimidade passiva o réu que não mais se encontra na posse do imóvel
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0231.09.160329- 1/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 23/05/2018, publicação da súmula em 04/06/2018) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício, senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDASE DANOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIR – RÉUÚNICO E EFETIVO POSSUIDOR DO IMÓVEL LITIGIOSO
–CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS – PRINCÍPIO DAANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO DO AUTOR PORSER O MAIS ANTIGO – DEVER DO POSSUIDOR DEINDENIZAR PELOS FRUTOS RETIRADOS DO BEM – DIREITODE RETENÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ ATÉ OPAGAMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL –RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSODO RÉU DESPROVIDO.

1.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, bem por isso, convergindo o conjunto probatório no sentido de que o réu é o possuidor do imóvel, evidente a sua legitimidade passiva para responder a pretensão do autor
.

(...). 5. Reconhecida a propriedade do autor, a posse injusta do réu, deve haver a condenação do possuidor ao ressarcimento retirada de frutosdo imóvel, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.
(N.U 0000563-06.2008.8.11.0107, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DOFEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADEPASSIVA PARA A CAUSA – ART. 267, VI, DO CODIGO DEPROCESSO CIVIL – JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE –
DEMANDA CORRETAMENTE DIRECIONADA CONTRAQUEM EFETIVAMENTE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL, AINDA QUE NA CONDIÇÃO DE COMODATÁRIO
–ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM RETORNODOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARAPROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

1.A ação reivindicatória é um dos direitos decorrentes da propriedade, e consiste na possibilidade da retomada do bem daquele que injustamente a detenha (CC, art. 1.228).

2.
A legitimidade passiva reside, pois, em quem estiver indevidamente exercendo a posse do imóvel
.
(N.U 0001105-13.2006.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em31/07/2013, Publicado no DJE 07/08/2013) (destaquei)

Como bem observa, na ação trata-se da pretensão do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. No caso em tela
a Sueli (embargada) não é proprietária não possuidora, e também não é possuidora não proprietária
.

A demanda, repita-se, trata de discussão de cunho dominial, onde foi comprovado através de perícia judicial, que os Autores são os legítimos proprietários do imóvel em questão. A mesma perícia atesta quem estava na posse do imóvel, portanto legitimado a responder a presente demanda.

A defesa da embarga é baseada estritamente na posse que nunca exerceu. E principalmente, que ela não exercia no momento da propositura da ação. Não há qualquer manifestação quanto a incontroversa propriedade dos autores.

Desse modo, não há o que se falar em nulidade processual pela falta de citação da Embargada, porquanto, além dela ser separada de fato (
conforme declaração própria) nunca exerceu posse do imóvel, carecendo de legitimidade.

Matéria relativa à questão da nulidade que já foi objeto de agravo de instrumento e agravo interno

Ad argumentandum tantum
, mesmo em se forçando uma tese contrária à ilegitimidade passiva da embargada, ainda assim não haveria que se falar em acolhida da alegada nulidade, porquanto esta arguição já foi objeto de análise em agravo de instrumento – não conhecido, que desaguou em agravo interno desprovido e, portanto, superada.

Certo que, em consulta aos autos principais, no site do TJMT, constata-se que, e
m 14.8.2017, foi determinada a realização de prova pericial, tendo o réu Cristiano José Quaini arguido a inexistência de citação das esposas dos réus e nulidade de sua própria, porquanto a carta de citação teria sido recebida por sua esposa, vindo a requerer, em 30.8.2017, a suspensão da perícia designada. Estes pedidos foram rejeitados em 15.9.2017. Desta decisão, o réu interpôs Agravo de instrumento (n. 101020076.2017.8.11.0000), que não foi conhecido. Desta decisão interpôs agravo interno, que, desprovido, não houve recurso às Instâncias Superiores. A embargada peticionou pedindo a suspensão dos efeitos da sentença (Petição n. 1012298-97.2018) que foi indeferido e, objeto de agravo interno sob o mesmo número, foi desprovido. Logo, matéria superada.

Consigne-se, ainda, que essa arguição de matéria já julgada foi objeto de petição por parte dos embargantes (ID n. 6339921), mas
também não considerado quando do julgamento do apelo
, o que ratifica o cabimento dos embargos declaratórios e justifica a insistência dos patronos dos embargantes em ver estes pontos apreciados.

Da ciência inequívoca, por parte da embargada e a “nulidade de algibeira”

Por mais desnecessária que seja uma nova fundamentação para demonstrar que não há nulidade nos autos, vem a calhar a informação de que SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO teve ciência inequívoca do processo, na medida em que compareceu nos autos através de seu procurador, ID no3167283, de forma que, o acórdão não observou esse detalhe, embora noticiado pelo Embargante quando apresentou suas contrarrazões e informou os resultados dos recursos de agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

Assim, é inegável que
o comparecimento de Sueli, da ex-esposa do Embargado ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO a única que fora alegada a falta de citação tomou conhecimento do processo e lhe fora permitido o exercício do contraditório, atingindo, pois, a finalidade da citação, nos termos do art.239 § 1o do CPC.

Ocorre que, inobstante tenha tomado ciência do processo, a defesa, em evidente artimanha processual, deixou a alegação de nulidade como uma estratégia derradeira, acaso não obtivesse êxito na ação. Isto está evidente. O caso é que típico que se caracteriza a chamada “
nulidade de algibeira
”, ou “nulidade de bolso” – que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, quando lhe convier. A expressão foi cunhada pelo falecido ministro Humberto Gomes de Barros (REsp. 756.885 da 3a. Turma do STJ em 14/08/2007)

Para encerrar, elenco, resumidamente, para Vossas Excelências, os pontos sistematizados, que circundaram meu convencimento, desaguando na consciência de que deveria me debruçar sobre o feito, a fim de não só aprofundar na questão processual, mas entregar a tutela judicial de forma justa e límpida a quem realmente faz jus.

São eles:

1)

É inconteste que
os embargantes são os legítimos proprietários do imóvel
;

2)

Os embargantes não conseguiram reaver o imóvel por meio de ação possessória, porque não lograram êxito em comprovar a melhor posse, mas a propriedade, mesmo nesta ação, foi reconhecida;

3)

Existe perícia afirmando a propriedade na titularidade dos embargantes;

4)

Para abreviar o tempo da ação reivindicatória os embargantes, inclusive, abriram mão do pedido de reparação e indenização dos danos sofridos, que incluem a responsabilidade ambiental;

5)

Os embargantes foram imitidos na posse, após a sentença, e estão no imóvel desde 2018. E àqueles que são réus na ação, querem tirá-los, para continuar se locupletando em imóvel alheio, tentando retomar a posse,
sem qualquer defesa quanto à propriedade, apenas usando do ultimo subterfúgio, que é a alegação de nulidade do processo por ausência de citação de quem sequer esteve na posse do imóvel
;

Assim, Eminentes Pares, são esses os elementos de fato e de direito, que me convencem inteiramente, da necessidade de acolher os embargos declaratórios, para, admitindo a existência de vícios de omissão e obscuridade,
atribuir efeito infringente, para modificar o acórdão do apelo, no sentido de manter integralmente a sentença recorrida
, que, diga-se, foi escorreita e justa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Lembro-me perfeitamente desse caso. Houve, à época, certo dilema quanto à questão do prejuízo, onde Vossa Excelência argumentou ser uma ação reivindicatória. Em que pese falar-se em propriedade, obrigatoriamente é questão de nulidade absoluta não se intimar o cônjuge e, por isso, realmente voltei atrás em meu entendimento.

Trata-se de uma situação peculiar em que Vossa Excelência pede vista dos autos, e igualmente me permito a reanalisar os autos para chegarmos a um consenso.

Lembro-me perfeitamente desse caso e entrei num dilema se estávamos a tratar de uma ação possessória ou uma ação reivindicatória.

Peço vista dos autos para reanalisar a matéria, no intuito de evitar prejuízos futuros às partes.

EM 10 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DOS PEDIDOS DE VISTA FORMULADOS PELO 1o VOGAL E PELA RELATORA, QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 2o VOGAL ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O RATIFICADO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Farei algumas digressões a respeito da questão posta em mesa.

À época do julgamento do recurso de apelação, ainda ocorrido no final do ano findado, disse que o processo chamou-me muita atenção, inclusive levei a julgamento e inicialmente entendi pela rejeição dessa arguição da nulidade de citação que, no entanto, posteriormente, ao novamente analisar os fatos em virtude do pedido de vista do 1o Vogal, acabei retificando meu voto anterior proferido em sessão para acolhê-la, pois, considerei a experiência e a fala de Vossa Excelência à respeito de sanarmos nulidades o quanto antes, a fim de evitar maiores prejuízos.

Presenciamos casos em que indeferimos uma sustentação oral e o recurso subiu ao Superior Tribunal de Justiça, resultando em seu rejulgamento, apenas porque não oportunizamos a fala do advogado.

Nesse caso, realmente fiquei sensibilizada com a situação dos autores que lutam por esta área, primeiramente em duas ações possessórias nas quais não lograram êxito, e agora, numa ação reivindicatória, onde na inicial consta a menção dos réus e seus cônjuges.

Pensei até numa nulidade de algibeira, que nosso mundo jurídico refuta veemente, mas uma das esposas dos réus veio a alegar essa nulidade em grau de recurso.

A primeira nulidade arguida foi de um dos réus quanto à esposa do outro, que nem é cabível, pois não se pode arguir nulidade de outra parte.

Na segunda, a esposa trouxe a certidão de casamento onde consta o regime de bens. Pela pesquisa que entabulei, a única situação em que não se poderia aceitar essa nulidade absoluta numa ação reivindicatória dos réus e seus cônjuges, é se o regime de bens for de total separação de bens, o que não é o caso, pois isto também verifiquei.

Vossa Excelência chamou-me a atenção e refleti sobre o assunto. Aceitaremos essa nulidade, repassaremos para o Superior Tribunal de Justiça e o prejuízo será maior.

É sabido que se trata de dois réus, um deles vendeu a área para o outro, apresentaram um documento de área da cidade de Aripuanã, não sei exatamente, que nada tem a ver com a situação.

Ao acolher essa nulidade, transcrevi uma jurisprudência do nosso professor, Desembargador Presidente Carlos Alberto Alves da Rocha, onde diz que na ação reivindicatória, obrigatoriamente, haverá nulidade absoluta se inexistente a citação do cônjuge, pois o tipo de ação é de natureza real.

Entendo que o tema foi bem explorado no voto e no julgamento cuja decisão foi unânime. Nos Embargos de Declaração, alegou-se que não se falou sobre a nulidade, que foi acolhida apenas quanto a uma esposa, e por omissão, rejeitada quanto à outra.

Ante a todos esses fatores, novamente repito que me sensibilizo com a situação, pois se trata de um processo que vem arrastando-se há anos, mas busco evitar maior prejuízo e a única argumentação é apenas quanto à nulidade. A esposa não alega posse, pois isso posteriormente será analisado no mérito da ação, caso haja provas.

Diante disso, peço vênia ao Desembargador José Zuquim Nogueira, que abriu o voto divergente, mas mantenho o meu voto anteriormente proferido.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMO. SR.DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 40878973), que, por unanimidade, rejeitou anteriores aclaratórios opostos pelos mesmos, mantendo o acórdão que acolheu a preliminar do recurso de apelação interposto por Sueli Ramos Hetzel de Araújo para anular a sentença e determinar a regularização do polo passivo com a inclusão das cônjuges viragos dos réus.

Em suas razões recursais, os embargantes insistem da tese de que
decisum
foi omisso quanto a validade da citação realizada na origem, e, para tanto, alegam que “os fatos alegados pelos embargados não foram objeto de recurso, de forma que, ensejaria a preclusão e mesmo assim, houve uma omissão quanto a apreciação deste no acórdão”.

Desse modo, aduzem que agindo com lealdade, a fim de demonstrar nos autos a inexistência de vícios quanto ao reconhecimento da nulidade de citação, incabível a aplicação da multa processual prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC (Id 41785049).

As contraminutas foram ofertadas nos Ids 42160470 (CRISTIANO JOSÉ QUAINI) e 43142479 (SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os aclaratórios e o 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, divergiu para acolher os embargos e, admitindo a existência de vícios de omissão e obscuridade, atribuir efeito infringente para modificar o acórdão do apelo, negando-lhe provimento e, consequentemente, manter a sentença integralmente.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Recordo-me que quando da análise do apelo, reconhecemos a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação da ora embargada, Sueli Ramos Hetzel de Araújo, esposa do réu Enedilson Granja de Araújo, a qual foi qualificada também como ré nos autos, mas jamais havia sido citada.

O art. 10, §1o, I, do CPC/73, vigente quando do ajuizamento da presente demanda petitória, atual art. 73, §1o, I, do CPC/2015, determina que:

“Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

§ 1 o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:

I - que versem sobre direitos reais imobiliários;”

No caso é cediço que a ação reivindicatória trata sobre direito real, exigindo a citação do cônjuge requerido, outrossim, tal exigência é nulidade absoluta, arguível em qualquer fase ou grau de jurisdição.

Verifiquei que a embargada Sueli compareceu aos autos espontaneamente e no primeiro momento arguiu tal nulidade.

Outrossim, em que pesem as alegações do embargante de que o seu esposo, Enedilson Granja de Araújo, não detém a posse do bem e que ela apresentou procuração constando “separada de fato”, fatos que por si só supostamente comprovariam a ausência de prejuízo da sua citação, entendo que essa não é a verdade dos autos.

É assim porque o próprio embargante no momento em que ajuizou a demanda disse,
in verbis:

“Por isso, é que os Autores sustentaram, em ação anterior (reintegração de posse), a tese de que no ano de 2.008 o imóvel de suas propriedades foi sorrateiramente invadido.

A Ação de Reintegração de Posse proposta contra os senhores ENEDILSON GRANJA DE ARAÚJO
E JOEL JOSÉ FILHO tramitou pela 4a Vara desta Comarca sob o código 122031, a qual como alhures dito,
infelizmente foi julgada improcedente após longo decurso de 06 (seis) anos.

Ressalte-se, por importante, que a
pesar da sentença ter sido desfavorável aos Autores
(prolatada nos autos de Interdito Proibitório no 99800 e transladada para a ação de Reintegração de Posse no 122031),
nela ficou reconhecido o domínio destes sobre o imóvel em questão havendo o juízo sentenciante se manifestado da seguinte forma
:

“Apesar de ser INCONTROVERSO o direito de PROPRIEDADE do Sr. José Valentim sobre o bem, entendo que a ação escolhido é INADEQUADA para REAVE-LO.
Até mesmo porque, conforme restou comprovado, quem exerce a POSSE sobre o bem, é o Sr. Enedilson,
adquirente de boa-fé, e quem aparentemente a exercia anteriormente, era o Sr. Joel José Filho (quem vendeu a propriedade para o Sr. Enedilson).””
(grifei)

Ora, eminentes pares, como pode o autor na inicial dizer que era evidente, inclusive, foi decidido em sentença anterior que a posse era do senhor Enedilson e agora em sede de embargos de declaração, o autor/embargante aduz que
“Dos embargados que não estavam na posse”, “O embargado Enedilson tomou ciência da ação através de juntada de instrumento de procuração (...) não apresentou defesa, uma vez que não exercia a posse do imóvel objeto da ação reivindicatória”.

Entendo que tais argumentos apresentados são meras falácias e que não há comprovação nesse sentido nos autos.

Em relação à qualificação apresentada pela Sra. Sueli como “separada de fato”, a própria alega que exercia a posse do imóvel, há época da propositura da ação, em conjunto com o seu esposo, desde 2006, bem como, em manifestação nos autos de id. 3836020, ela alega a usucapião da área como matéria de defesa bem como colaciona inúmeros depoimentos testemunhais como prova emprestada dos outros processos em que as partes litigam, fatos que não podem ser ignorados.

Entendo que a separação de fato atual dos réus não influencia a composse do imóvel há época dos fatos.

Em relação à ausência de apresentação de contestação, é cediço que havendo a pluralidade de réus, é necessária a citação de todos, somente após tal providência, iniciará o prazo para contestação.

Outrossim, verifico que embora o embargante alegue que a esposa do corréu Cristiano Quaini, Sra. Maristela Quaini, foi citada por receber a carta de citação do seu esposo, a sua citação não foi efetivada, pois na referida carta, de fl. 245v, constava como réu apenas o nome do seu esposo, o qual constituiu sozinho advogado conforme fl. 247.

E, ainda, quanto às alegações de que a matéria já havia sido aduzida pelos ora embargados em sede de agravo de instrumento e agravo interno no 1010200-76.2017.8.11.0000, os quais supostamente foram desprovidos, verifico que essa não é a realidade dos fatos, a matéria sim foi arguida por Cristiano José Quaini, o qual já decidimos que não tem legitimidade para alegar a nulidade de citação de terceiro, todavia, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por não se enquadrar no art. 1.015 do CPC, ou seja, foi decidido que a decisão naquela época recorrida não era agravável, mas não entrou-se no mérito do recurso, enquanto o agravo interno somente manteve a decisão monocrática de não conhecimento do instrumento.

Por fim, tenho que todas essas questões demandam dilação probatória e adentram ao mérito da própria ação, o que foge da essência dos embargos de declaração, sendo certo que no acórdão do apelo foi verificado a nulidade de atos processuais, devendo o processo retornar à origem e ter o seu regular processamento.

Dessa forma, eminentes pares, não verifico a existência de omissão, obscuridade ou contradição que maculem o acórdão proferido em sede de apelação, razão pela qual, peço vênia à divergência, mas acompanho a douta Relatora, pela rejeição dos embargos.

É como voto.

EM 17 DE JUNHO DE 2020:

POR MAIORIA REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020